Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700670-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALIXANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO CAPELOSA, GELSON PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Nada a prover quando à petição de ID no 51356316, posto que o recurso não foi conhecido, por deserção, conforme ID no 50867877. Realizadas as diligências decorrentes da decisão citada, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora